Tribunal: TJDFT
Processo: 0723049-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0723049-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ROSMANO VILA NOVA DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA O paciente, preso em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante, teve, na audiência de custódia, a prisão convertida em preventiva (ID 72722075, p. 44/7). Alega a impetrante que o paciente, primário, não oferece risco à ordem pública. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva consignou que: “a prática de conduzir veículo automotor sob efeito de álcool, além de constituir infração penal, expõe a coletividade a grave risco, representando ameaça à segurança no trânsito e à incolumidade de terceiros. Ressalte-se que a garantia da ordem pública visa não apenas coibir a prática de novos delitos, mas também assegurar a confiança da população na atuação do Poder Judiciário. Ademais, consta dos autos que o indiciado já respondeu anteriormente pelos crimes tipificados nos arts. 306 e 307 do Código de Trânsito Brasileiro, o que revela um padrão de reiteração delitiva e agrava a necessidade de segregação cautelar. Tais circunstâncias evidenciam a periculosidade do indiciado e a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão para garantir a ordem pública e prevenir a prática de novos delitos.” (ID 72722075 - p. 46). O paciente já respondeu por delitos anteriores de embriaguez ao volante e por violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, tendo se beneficiado com suspensão condicional dos processos. Não obstante, o crime que lhe é imputado, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa, é punido com penas de detenção, sendo que a pena máxima é de três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter habilitação para dirigir veículo automotor. A prisão preventiva – medida extrema – é justificável nas situações em que as alternativas legais à prisão não se mostram suficientes à proteção do bem jurídico ameaçado. Medidas cautelares diversas da prisão são, no momento, suficientes para garantir a ordem pública, mantendo o paciente sob vigilância – objetivo da prisão preventiva. A providência é, pois, substituir a prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Caso não cumpridas as medidas cautelares, essas serão revogadas e o paciente recolhido à prisão. Como medidas cautelares fica estabelecido: I - proibição de ausentar-se do Distrito Federal; II - obrigação de informar eventual mudança de residência; III - obrigação de comparecer a todos os atos do processo. Se cometer algum outro crime, as medidas serão revogadas e ele, preso. Defere-se a liminar e substitui-se a prisão preventiva por medidas cautelares, devendo o paciente ser posto em liberdade salvo se por outro motivo deva permanecer preso. Confere-se à presente decisão força de alvará de soltura. Cadastre-se no BNMP. Após ser colocado em liberdade, o paciente deverá prestar compromisso das medidas cautelares fixadas. Comunique-se. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 10 de junho de 2025. Desembargador JAIR SOARES